Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-63.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REVELIA. HABILITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. VISTA PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Cuida-se de ação de reintegração de posse na qual o réu, apesar de devidamente citado, deixou de apresentar contestação no prazo legalmente estipulado, porém, posteriormente, a Defensoria Pública manifestou nos autos a representação do réu.
2. A despeito da habilitação da Defensoria Pública e determinação de vista pessoal, sobreveio a r. sentença, sem que tenha sido cumprido tal ato.
3. Assim, verifica-se que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a revelia não se constitui como uma punição da parte, não podendo, por si só, afastar as garantias processuais, inseridas na Constituição Federal.
4. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada.